Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o Distrito Federal opõe embargos de declaração aduzindo que o acórdão foi omisso/contraditório ao conceder a gratuidade de justiça, porquanto não teria havido pedido nesse sentido, tampouco a parte autora faria jus ao benefício.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, consta pedido de concessão de gratuidade de justiça na petição inicial, o qual não foi apreciado na origem. Ademais, a impugnação ao deferimento do benefício, feita apenas agora pelo ente distrital, ampara-se em um único contracheque, datado de dezembro de 2021, em que consta o montante de R$ 9.860,97 (nove mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) relativo à rubrica “verbas extras”, o que, a toda evidência, não se presta a afastar a caracterização da hipossuficiência financeira da parte beneficiada, notadamente diante da extraordinariedade da rubrica recebida.
5. Não há, portanto, vício a ser sanado.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.